Tribunal: TJPA
Processo: 0865456-03.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865456-03.2019.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MARIA LUCIA RICARDO DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA LUCIA RICARDO DE OLIVEIRA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA POR VÍCIO. INOCORRÊNCIA DE ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de BV Financeira S/A para anular sentença que havia extinguido o feito sem julgamento do mérito (art. 485, III, do CPC), por suposto abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve, de fato, abandono da causa pela parte autora a justificar a extinção do feito;

(ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em face da autora, cuja apelação foi provida para anular a sentença;

(iii) se é aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se a existência de petição protocolada pela parte autora (ID. 15493919), não apreciada pelo juízo de origem antes da prolação da sentença, o que descaracteriza o abandono da causa.
4. A sentença foi corretamente anulada por vício de atividade jurisdicional, e não por inércia da parte.

5. Não se verifica sucumbência da parte autora, pois a sentença anulada não produziu efeitos válidos e não houve julgamento de mérito.
6. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC é devida, diante da manifesta improcedência do agravo interno.

7. Eventuais embargos declaratórios infundados poderão ser considerados protelatórios, conforme advertência baseada no art. 6º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de petição não apreciada nos autos afasta o reconhecimento de abandono de causa e impõe a anulação da sentença extintiva por vício de atividade jurisdicional.

2. Inviável a condenação em honorários advocatícios quando não há sucumbência decorrente de julgamento válido.

3. É cabível a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno é manifestamente improcedente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 90, 485, III, 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0702.12.072826-7/001, Rel. Des. João Câncio, j. 05.06.2017; TJMG, AC nº 0057570-31.2001.8.13.0693, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 27.07.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Maria Lúcia Ricardo de Oliveira
, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por
BV Financeira S/A
, para anular a sentença que havia extinguido o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Sustenta a agravante, em síntese, que a parte autora teria, na prática, abandonado a causa ou desistido de promovê-la, o que justificaria a extinção do feito e a condenação da parte autora em honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a sucumbência da parte autora com consequente fixação de honorários advocatícios.

A parte agravada apresentou contraminuta, sustentando a inexistência de abandono da causa, a nulidade da sentença por ausência de apreciação de petição anteriormente protocolada, e a inadequação da condenação em honorários em hipóteses de anulação da sentença sem resolução de mérito.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

A decisão agravada anulou a sentença de primeiro grau, reconhecendo a sua nulidade, sob o fundamento de que a parte autora, ora agravada, havia se manifestado nos autos tempestivamente, antes da prolação da sentença que extinguiu o feito por abandono.

De fato, consta nos autos petição protocolada pela parte autora (ID. 15493919), na qual requereu o sobrestamento do feito para a realização de diligências administrativas com vistas à localização do bem objeto da ação de busca e apreensão. Tal manifestação, todavia, não foi apreciada pelo juízo de origem, vindo a ser proferida, sem essa análise, a sentença extintiva.

Assim, a extinção do processo sem resolução de mérito se deu de forma indevida, caracterizando vício de atividade jurisdicional, e não omissão ou inércia da parte autora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de petição pendente de apreciação afasta o reconhecimento de abandono da causa, devendo ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO – INOCORRÊNCIA - PETIÇÃO NÃO APRECIADA - SENTENÇA CASSADA. I- Na forma do art. 485, III, CPC/15, será extinto o processo, sem julgamento do mérito, quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
II- Verificada a existência de petição da parte autora requerendo o sobrestamento do feito e vista dos autos, sem a correspondente apreciação judicial, não há que se falar em extinção do feito, com base no art. 485, III, CPC/15, por abandono.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.12.072826-7/001 - TJMG - Rel. Des. João Cancio - 05.06.2017)."

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO - ABANDONO NÃO CONFIGURADO - PETIÇÃO PROTOCOLIZADA PENDENTE DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO - SENTENÇA CASSADA. -
Verificando que há nos autos petição protocolizada pela parte pendente de análise pelo magistrado, não há como validar situação de fato inerente a abandono, para justificar a extinção da ação, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sendo direito da parte exigir que seus pedidos sejam analisados pela justiça.
(TJ-MG - AC: 00575703120018130693 Três Corações, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 27/07/2017, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2017)

Quanto à condenação em honorários advocatícios, também não assiste razão à agravante.

A sentença anulada não produziu efeitos válidos, tampouco houve julgamento de mérito. Em tais hipóteses, a jurisprudência majoritária entende que não há sucumbência a ser atribuída a nenhuma das partes, especialmente quando o recurso da autora foi provido integralmente para anular a sentença e permitir o prosseguimento do feito.

Ademais, o art. 90 do CPC, invocado pela agravante, trata de hipótese diversa: desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, o que não se aplica ao caso concreto, no qual a extinção se deu por ato judicial e foi revertida por nulidade.

Portanto, o recurso não merece provimento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID. 24166789, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026